Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-25.2023.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela parte ré objetivando a manutenção da cláusula que prevê os juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, considerando a abusividade configurada pela taxa de juros pactuada ser superior a seis vezes a taxa média de mercado.
III. Razões de Decidir
3. A taxa de juros pactuada, mais de seis vezes a taxa média de mercado, foi corretamente afastada por ser abusiva.
4. Precedentes do Recurso Especial n. 1.061.530-RS que permitem a revisão das taxas de juros em situações excepcionais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da parte ré improvido.
Tese de julgamento: 1. Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais. 2. Abusividade configurada quando a taxa de juros pactuada é significativamente superior à taxa média de mercado. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.
Sentença mantida.